Tribunal: TJPA
Processo: 0003087-32.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003087-32.2017.8.14.0024

APELANTE: WELLINGTON HENRIQUE DE JESUS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129, §9°, DO CP - REQUER O APELANTE O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Impossibilidade. Súmula 231, do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

WELLINGTON HENRIQUE DE JESUS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba. Consta da denúncia que no dia 05 de junho de 2016, por volta das 21h e 30min, o ora denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex companheira, a vítima Rosimeire Marques Ferreira, dizendo: "se ela não for minha não será de mais ninguém" e chegou na residência da vítima em uma motocicleta e sem motivo esclarecido, a agrediu com o capacete do veículo, fato presenciado por uma vizinha, infringindo as sanções punitivas dos artigos 129, §9°, c/c 147, ambos do CP.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 129, §9°, do CP c/c artigo 5° e artigo 7°, I, da Lei 11.340/2006, tendo fixado a pena em 03 (três) meses de detenção, no regime aberto e o absolveu do crime de ameaça. Ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pelo reconhecimento da confissão espontânea, para que seja reduzido o quantum da pena abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea, contudo, em análise da sentença condenatória (fls. 62 dos autos digitais) verifica-se que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, e em observância a Súmula 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, não há como aplicá-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021